Tribunal: TJBA
Processo: 8006418-42.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006418-42.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: CARINA DOS SANTOS NATIVIDADE

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária de abastecimento de água (Embasa), visando à ligação do serviço em imóvel de conjunto habitacional popular e à reparação por recusa da prestação.

Sentença que deferiu a tutela antecipada, determinando o fornecimento de água em 30 dias úteis, fixou multa cominatória e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em debate consistem em:

(i) verificar a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo diante da alegação de interesse da Fazenda Pública Municipal;

(ii) apurar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água;

(iii) definir a existência de dano moral indenizável e o montante adequado da reparação.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de incompetência, porquanto a relação é de consumo entre usuária final e concessionária de serviço público.

O direito ao abastecimento de água é direito fundamental social, vinculado à dignidade da pessoa humana e à saúde (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), não podendo ser negado sob justificativa de ausência de título de propriedade ou irregularidade fundiária.

Configurada falha na prestação de serviço essencial, subsiste a responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

Dano moral caracterizado, mas quantum indenizatório reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção à razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do TJBA em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela negativa indevida de fornecimento de água a usuário, independentemente de regularidade fundiária. 2. O dano moral decorrente da recusa no fornecimento de água é presumido, devendo a indenização ser fixada em R$ 5.000,00, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes do TJBA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 27; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2016; TJBA, Apelação nº 8035951-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 22.08.2023; TJBA, APL nº 0552482-88.2016.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 20.08.2019; TJBA, APL nº 8026819-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006418-42.2024.8.05.0103, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelada CARINA DOS SANTOS NATIVIDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA